Tribunal: STF
Processo: ARE 1575633
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, assim fundamentada (eDOC 61):  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 16/06/2025, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 08/07/2025.



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.



    Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/08/2018; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/06/2018.



    Ademais, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Nas razões dos presentes embargos, a parte Embargante alega a ocorrência de vícios do art. 1.022 do CPC, defendendo a tempestividade do recurso extraordinário, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 62, pp. 1-4): 



    “Sr. Ministro, comprova-se neste ato, a existência de feriado nacional no dia 19/06/2025 – Corpus Christi. Assim, o prazo que findaria em 07/07/2025, foi elastecido até o dia 08/07/2025, conforme comprovante em anexo. 



    Diante da alteração trazida pela Lei nº 14.939/2024, é plenamente possível comprovar a existência do feriado, bem como a tempestividade do recurso após a decisão de não conhecimento. Assim restou alterada a redação do CPC, art. 1003, § 6º: 



    (...)



     Antes da lei: A jurisprudência, especialmente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), exigia que a comprovação do feriado local (como feriados municipais ou estaduais, e pontos facultativos) fosse feita no ato de interposição do recurso, sob pena de o recurso ser considerado intempestivo (fora do prazo) e, consequentemente, não conhecido. 



    Após a lei (a partir de julho de 2024): A nova legislação prevê que, se o recorrente não comprovar o feriado local no momento da interposição do recurso, o tribunal deve intimar o advogado para corrigir o vício formal ou desconsiderar a omissão caso a informação já conste nos autos eletrônicos. 



    Diante do exposto, requer-se o recebimento do presente recurso, eis que tempestiva a interposição do Recurso Extraordinário e peças seguintes. 



    OMISSÃO/CONTRADIÇÃO RELEVANTES 



    A decisão do ID 02e9cf89, ao analisar o agravo contra decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário foi equivocada, pois afirma que “A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso.” 



    DA DEMONSTRAÇÃO DE RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E PEDIDO DE SUSPENSÃO PELA AFETAÇÃO DO TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL 



    Conforme se verifica nos prints abaixo, as autoras abriram tópico de demonstração de relevância da matéria e pedido de suspensão em razão da repercussão geral: Sobre a relevância da questão: 



    (...)



    Dessa forma, nota-se que os requisitos necessários para o conhecimento do Recurso à instância superior foram devidamente apresentados. 



    (...)



    Diante de todo o exposto, requer seja sanada a omissão e contradição existentes na decisão”. 



    É o relatório. Decido. 



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Com efeito, reputo não assistir razão à parte Embargante.



    É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados.



    Restou claro, na decisão embargada, que o recurso de agravo é inadmissível em razão da intempestividade do apelo extremo. 



    No caso concreto, o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Lei 14.939/2024, a qual deu nova redação ao art. 1.003, § 6º, do CPC, e permitiu a comprovação de feriado local após a apresentação do recurso, cujo teor destaco: “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico”.  



    A jurisprudência desta Corte possui orientação no sentido de que a citada Lei 14.939/2024 possui efeitos imediatos e não retroativos. 



    Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVO O AGRAVO APRESENTADO CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ARTIGO 1.003, § 6º, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. LEI 14.939/2024. IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO.



      I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual não foi conhecido o agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o apelo extremo, tendo em vista que apresentado fora do prazo legal e o Recorrente não comprovou feriado local no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC (redação anterior à Lei 14.939/2024). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em análise consiste em saber se é aplicável, ao caso, a Lei 14.939/2024, a qual alterou o art. 1.003, § 6º, do CPC, que prevê que o Tribunal determine a correção do vício formal ou que o desconsidere caso a informação já conste do processo eletrônico. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É intempestivo o agravo no recurso extraordinário interposto após o prazo legal, sem a observância do art. 1.003, § 6º, do CPC, na redação anterior à Lei 14.939/2024, a qual tem efeito imediato, por se tratar de norma processual, mas não tem efeito retroativo. Precedente do Plenário: ARE 1.494.060-ED-AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10.10.2024. 



    4. Na hipótese dos autos, a comprovação da ocorrência de feriado local deveria ter sido efetuada pelo Recorrente, por documento idôneo, no ato de interposição do recurso, conforme o disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC, na redação originária. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.500.349-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.03.2025). 



    “Direito processual civil. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Recurso intempestivo. Ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense. Comprovação. Lei nº 14.939/2004. Irretroatividade. Norma processual. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento a recurso. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. O acórdão recorrido foi publicado em 06.01.2023, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 09.03.2023. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015. 



    5. A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Precedentes. 



    6. Não há “previsão em lei federal a embasar feriados tais como a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira santa e o de corpus christi, entre outros, no âmbito dos tribunais locais” (ARE 1.393.938-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    7. A Lei nº 14.939/2024, que alterou o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, trata-se de norma processual, com aplicação imediata, sem efeitos retroativos. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    8. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    9. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.494.060-ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.10.2024). 



    No caso concreto, tendo sido o recurso extraordinário interposto na vigência na referida Lei 14.939/2024, a instância de origem intimou a parte Recorrente para fazer tal comprovação, porém, o Tribunal a quo não considerou como idônea a prova do feriado local apresentada pelo ora Embargante, nos seguintes termos (eDOC 51, pp. 1-2):



    “Após a interposição do recurso, percebeu-se a necessidade de intimação da parte recorrente para comprovar a ocorrência do feriado local/determinação de suspensão do prazo no Tribunal, por meio de documentação idônea, na forma do disposto no artigo 1.003, § 6º c/c o artigo 224, §1º, ambos do Código de Processo Civil, bem como, para complementar o preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, §2º, do Código de Processo Civil (despacho de mov. 13.1). 



    Todavia, em que pese a parte tenha regularizado o preparo (movs. 16.2 e 16.3), o fato é que não comprovou a prorrogação do prazo recursal em razão da suspensão do expediente neste Tribunal de Justiça nos dias 19 e 20 de junho do corrente ano, como determinado, pois a mera menção ao feriado local (petição de mov. 16.1) não constitui meio idôneo para tal finalidade, o que implica reconhecer a intempestividade do recurso, falha que conduz a sua inadmissão.” 



    Desse modo, em face à preclusão, não cabe, neste momento processual, juntar documento idôneo, nesta Corte, para tentar afastar a intempestividade do recurso, diante da intimação realizada no Tribunal de origem e a falta de comprovação de documentação idônea naquela ocasião. 



    Assim, ainda que fosse possível superar o segundo fundamento da decisão embargada (preliminar de repercussão geral mal fundamentada), há outro fundamento suficiente para a negativa de seguimento do apelo extremo, referente à sua intempestividade. 



    Deve ser, portanto, mantida a decisão ora embargada. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.  



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente